Tribunal: TJMT
Processo: 0043859-77.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043859-77.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[M. DAS DORES SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.048.022/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 421.916.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), M. DAS DORES SOUZA ANDRADE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.048.022/0001-82 (EMBARGANTE), MARIA DAS DORES SOUZA ANDRADE - CPF: 734.147.515-34 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JOILSON NERY ANDRADE - CPF: 593.305.545-04 (EMBARGANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ALEXANDRA MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 421.916.101-53 (EMBARGANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA MARCIA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 421.916.101-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO E INSTRUMENTO HÁBIL À AÇÃO MONITÓRIA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - IDENTIFICAÇÃO - PARTE LEGÍTIMA - RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

MARIA DAS DORES SOUZA ANDRADE E JOILSON NERY ANDRADE contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 1000844-76.2021.8.11.0110 (Id. n.º 150598165) interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DE AÇÃO - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO E INSTRUMENTO HÁBIL À AÇÃO MONITÓRIA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - IDENTIFICAÇÃO - PARTE LEGÍTIMA - RECONHECIDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é instrumento escrito necessário ao ajuizamento da ação monitória, principalmente quando vinculada a um contrato de abertura de conta corrente, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 247 do STJ.

A assinatura do terceiro garantidor da obrigação, nomeado como devedor solidário em cédula bancária, enseja a sua legitimidade passiva para a ação monitória.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Para fixação dos honorários advocatícios, deve ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Em suas razões de Id. n.º 167314657, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que o acórdão supostamente não apontou o percentual dos honorários advocatícios que deve ser aplicado ao caso.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.º 168204736 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante acerca da omissão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente reagita os argumentos lançados nas razões do recurso, sob o argumento de que o acórdão não fixou o marco inicial da incidência dos juros e não tratou dos honorários sucumbenciais.

Sem razão a embargante, nesta seara recursal apenas se delimitou o valor da condenação, bem como estabeleceu que o percentual fixado a título de honorários recai somente sobre tal quantia,
in verbis:

“No que se refere ao arbitramento dos honorários, de acordo com o artigo 85, § 8º, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2º do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso em comento, o Juízo a quo fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que se encontra em consonância com a lei e jurisprudência de regência.

No entanto, tendo sido demonstrada que a responsabilidade dos apelantes é restrita tão somente ao montante de R$210.406,46 (duzentos e dez mil e quatrocentos e seis reais e quarenta e seis centavos), o consectário sucumbencial também deve incidir somente sobre tal importe.

Cito, ainda, o dispositivo da sentença que estabeleceu o percentual da verba sucumbencial:

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão no acórdão embargado.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023